Tribunal: STF
Processo: RHC 56986
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-20
Data de publicação: 1979-04-20

Ementa:
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. E INADMISSIVEL QUANDO OS FATOS NARRADOS
NA DENUNCIA TIPIFICAM ILICITO PENAL E HÁ INDICIOS SUFICIENTES DA
CO-AUTORIA IMPUTADA AO ESCREVENTE DO CARTORIO, TAMBÉM DENUNCIADO
PELO FALSO DAS ESCRITURAS POR ELE LAVRADAS. BOA OU MA FÉ DEPENDE DA
APRECIAÇÃO DE PROVAS A SEREM COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RHC
IMPROVIDO.